Tribunal: TJES
Processo: 5012587-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012587-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO
COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012587-04.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trat
a-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

A
dvogad
o

T
hiago Petronetto Nascimento
-
OAB/ES nº
2
0.337
em benefício de
WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da 4
ª
Vara
Criminal

da Comarca
d
e

S
erra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
s
ustenta
que inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva,
tecendo, nesse ponto, diversos argumentos sobre o mérito da demanda de origem.

Argumenta
,
ainda, que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação e necessidade, e
is que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta para as
condições pessoais favoráveis
do coacto,

vez que, se condenado,
seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado.

Por fim,
aduz existir
excesso de prazo
na
prisão preventiva,
em clara
inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
mesmo
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
seja
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise dos autos verifico que o postulante teve a prisão
preventiva decretada em razão da prática,
em tese,
do crime previsto no
art. 157 §2º, inciso II e §2º
-
A inciso I do
Código Penal, nos autos da ação penal nº 0002502-31.2021.8.08.0048.

Inicialmente, no que pertine às
alegações envolvendo
suposta ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
,

relembro

q
ue o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática
.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto,
ao debruçar sobre o
decisum
guerreado,
constato

que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
d
o
acusad
o
, bem como pela gravidade da conduta
em
praticada.
Trago a colação os argumentos empregados pelo juízo impetrado:

“
Destaca-se, nesse particular que a gravidade concreta do delito se infere do fato de o acusado, conforme se extrai da denúncia, teria, supostamente, no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 21h07min, na Rua São Pendro, bairro Jacaraípe. Serra/ES, em concurso,
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e violência, o veículo Etios, cor prata, placa PPX9C46, mantendo a vítima Ailton Barbosa Carias em seu poder, restringindo sua liberdade.
(...)
entre o condomínio Castelândia Primeira Etapa e o Mirante de Jacaraípe os acusados abandonaram o carro correndo para direções opostas, sendo que
o acusado que conduzia o carro correu em direção a mata que se localiza atrás do Condomínio Castelândia, efetuando disparos contra a gu
ar
n
i
ção da polícia militar
, e o individuo que se localizava no carona tentou empregar fuga sentido Primeira etapa. Os policiais logram êxito em capturam o acusado que se localizava no banco do carona, posteriormente identificado como Vinícius Ferreira Leno, e o indivíduo que estava no banco do motorista conseguiu fugir. Em buscas no interior do veículo foi localizado um aparelho celular e um cartão de conta poupança do banco Caixa em nome de Warlley de Oliveira de Araújo, na oportunidade o acusado Vinícius confirmou que o acusado Warlley e quem estava na direção do veículo.

(sic)

Portanto, encontra-se suficientemente fundamentad
a a decisão em apreço
, eis que o posicionamento nel
a
externado encontra respaldado na
legislação penal e na
jurisprudência
do
s

Tribunais Superiores. Segue julgado:

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
[...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No ponto, esclareço que
eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade,
ainda que presentes os requisitos da cautelar

(HC 420.870/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Adiante
no feito
,
j
á no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, não é possível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Superado esse ponto
, alega a defesa excesso de prazo para forma
ção da culpa, vez que
o
coact
o
está segregad
o
cautelarmente há
quase
0
2
(
dois
) ano
s
.

Nesse aspecto
,
impende salientar
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

A
jurisprudência deste
E
. Tribunal de Justiça
é assente no mesmo sentido:

[...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Somado a isso, c
onstato

que o ilustre Ma
gistrado de primeiro grau

designou
audiência de instrução e julgamento para o dia
03
de
abril
de 202
3
,
fato que demonstra razoável trâmite processual
e emprego adequado de esforços para o correto andamento da
lide.

Ante o
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012587-04.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ART. 157 §2º, INCISO II E §2º
-
A INCISO I DO
CÓDIGO PENAL

– NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES -
NÃO
C
ONFIGURADO
-
EXCESSO DE PRAZO –
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
ORDEM DENEGADA
.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos
e
o

modus operandi
empregado pelo paciente
.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu
, pela

gravidade da conduta,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao requerente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. É impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal.
6.
P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

7.
N
ão
se verifica

com base nos documentos juntados nestes autos
irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do
coacto
, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do processado.
8.

O
ma
gistrado de piso

designou
audiência de instrução e julgamento para o dia
03
de
abril
de 202
3
,
fato que demonstra razoável trâmite processual
e emprego adequado de esforços para o correto andamento da
lide.

9
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.